Tribunal: TJDFT
Processo: 0031583-25.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de unidades imobiliárias por atraso na entrega dos imóveis.

2. No caso de relação jurídica negocial cujo objeto é a aquisição de imóvel a construtora se posiciona como fornecedora de bens, submetendo o contrato às disposições normativas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

3. A cláusula contratual que fixa prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da imóvel não contém abusividade, pois esse prazo decorre da própria complexidade do objeto do contrato.

4. Diante da ausência de provas de que houve atraso na concessão do Alvará de Construção e de que a demora na entrega das unidades imobiliárias decorreu daquele evento, não pode haver o acolhimento do caso fortuito como justificativa para o pretendido afastamento dos efeitos da mora.

5. O atraso na entrega do imóvel é causa da resolução do contrato por inadimplemento da construtora, sendo devida a restituição integral das parcelas efetivamente pagas pelo promitente comprador, sem qualquer retenção.

6. A multa prevista no contrato para o caso de inadimplemento da vendedora apresenta natureza compensatória, cuja finalidade é indenizatória e surte seus efeitos nas hipóteses em que ocorre inadimplemento (total ou parcial) no cumprimento das obrigações estabelecidas no contrato.

7. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.635.428 - SC e no 1.498.484 - DF (Tema 970), submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese segundo a qual a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar os danos ocasionados pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, deve ser estabelecida em valor equivalente ao montante mensal cobrado pela locação do bem, afastada a cumulação com indenização por eventuais lucros cessantes.

8. A ocorrência de descumprimento do negócio jurídico não acarreta automaticamente a obrigação de compensar os danos morais alegados pela autora se não estiver demonstrada, na hipótese específica em exame, a transgressão a sua esfera jurídica extrapatrimonial.

9. A noção de sucumbência está relacionada à verificação da correspondência entre o pedido e a resposta jurisdicional à pretensão exercida pelo demandante. 9.1 Deve ser anotada, no caso, a sucumbência recíproca e equivalente. No entanto, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil, os honorários constituem crédito atribuído ao advogado e têm natureza alimentar, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

10. Apelações conhecidas e parcialmente providas.